Tribunal: TJPA
Processo: 0807898-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807898-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON DA SILVA LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), por ter instigado terceiro a ameaçar a vítima com o objetivo de impedir seu depoimento.

2. Sustenta-se a ilegalidade da custódia diante da pena máxima inferior a quatro anos, violação ao princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis. Pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação idônea e ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, justificando a revogação da medida e sua substituição por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: reiteração das ameaças à vítima, inclusive após ciência da investigação, e histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais.

5. O juízo de origem expôs a gravidade concreta da conduta, a contumácia delitiva e a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 312 do CPP.
6. A fundamentação per relationem foi admitida, pois reproduz decisão anterior devidamente motivada, não havendo fato novo que justifique a revogação da medida cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, os fundamentos concretos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A decretação e manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 344; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de junho de 2025 e término no dia 12 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Laís da Silva Duarte, OAB/PA 30.815
, em favor de
EDSON DA SILVA LAMEIRA
, atualmente custodiado no Presídio de Castanhal/PA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que decretou sua prisão preventiva nos autos 0800219-94.2025.8.14.0015.

A impetrante narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), fato ocorrido no dia 26/12/2024.

Narra que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente por entender que o réu possui histórico de delitos semelhantes, tendo intimidado a vítima no curso do processo, sob o fundamento de risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. O juízo de origem acatou o pedido ministerial, deferindo a custódia.

A defesa argumenta que a prisão é manifestamente ilegal por ausência do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal eis que no caso em apreço, o delito imputado ao paciente possui pena máxima de quatro anos, inviabilizando, por si só, a adoção da medida extrema.

Sustenta, também, violação ao princípio da homogeneidade das cautelares, porquanto o paciente, sendo primário, não reincidente, e mesmo que condenado à pena máxima, seria beneficiado com o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), o que evidencia que a prisão é mais gravosa que eventual sanção definitiva;

Argumenta que o paciente e sua família mudaram de residência, tendo inclusive colocado o imóvel à venda, afastando eventual risco de nova intimidação, motivo pelo qual a prisão preventiva se mostra desnecessária, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, como proibição de contato com a vítima e monitoração eletrônica.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, atividade laborativa lícita, é primário e o único responsável pelo sustento de sua família, composta por sua companheira — portadora de distúrbios emocionais e em uso de medicação contínua — e um filho de 5 anos, situação que agrava o impacto da prisão no núcleo familiar.

Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 26312553, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26432034.

Em parecer de Num. 26758367, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória refere-se a suposta falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso por força da conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva, e o juízo dito coator, ao decidir, a fundamentou da seguinte maneira (Num. 26289261, pág. 23/24):

“Cuida-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de EDSON DA SILVA LAMEIRA, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, no bojo de inquérito policial que apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 344 do Código Penal, por coação no curso do processo, tendo como vítima PAULO SÉRGIO RODRIGUES NUNES.

Consta da representação ministerial (ID 139424452) que a vítima noticiou ter recebido mensagens via WhatsApp contendo ameaças de morte e ameaça de invasão de sua residência, oriundas dos números 094991911344 e 091991125920, com o intuito de que a vítima não denunciasse seu vizinho, o representado EDSON.

As mensagens foram enviadas por ROGÉRIO SOUZA DE ALMEIDA, que, em depoimento, afirmou ter agido a pedido de seu amigo EDSON, informando que não sabia da existência de inquérito policial em curso à época (ID 134651406 - pág. 5).

O Ministério Público aponta que, em 10 de março de 2025, a vítima compareceu à Promotoria de Justiça e relatou que as ameaças intensificaram-se, passando a temer por sua integridade física.

Ainda segundo a manifestação ministerial, a vítima narrou episódios recentes em que, ao chegar em casa, foi ameaçada diretamente pelo representado, além de relatar um episódio em que EDSON arremessou diversas pedras contra o portão e para o interior da residência da vítima, fatos corroborados por vídeos e áudios anexados aos autos.

O Ministério Público destacou que há, nos autos, indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo que o representado já responde a outros procedimentos criminais por crimes como resistência, perturbação do sossego e poluição sonora, conforme informado pela autoridade policial no processo de nº 0801300-78.2025.8.14.0015.

Ademais, verifica-se que o representado possui histórico de envolvimento em outros procedimentos criminais, inclusive por resistência à prisão, perturbação do sossego alheio e poluição sonora, circunstâncias que evidenciam a sua periculosidade social e contumácia delitiva.

Diante desse contexto, a prisão preventiva é medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a reiteração das ameaças e a intranquilidade gerada à vítima e à sua esposa grávida, não sendo suficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6º, do CPP).

Presentes os requisitos legais constantes nos arts. 312, caput e §2º, e 313, I, do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de EDSON DA SILVA LAMEIRA, brasileiro, natural de Castanhal/PA, nascido em 27/11/1990, RG Nº 6470198 SSP/PA, CPF nº 008.378.642-24, filho de MARIA DE NAZARÉ DA SILVA LAMEIRA e MILTON DA SILVA LAMEIRA, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes, nº 362, Bairro Santa Lídia, Castanhal/PA, CEP nº 68.745-210, telefone (91) 98492-0594.”

Ao decidir pela manutenção da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“Entendo que a segregação cautelar de Edson da Silva Lameira ainda se justiça, pois há fortes indícios de que o réu teria instigado terceiro a encaminhar ameaças à vítima P. S.R.N, com o intuito de dissuadi-lo de prosseguir com denúncias prévias relacionadas à perturbação provocada por som automotivo de possível responsabilidade do acusado.

As ameaças teriam sido materializadas por meio de mensagens de texto e áudio enviadas via aplicativo de mensagens.

Entendo que a defesa não indicou fatos novos que viessem a modificar o entendimento exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, considerando que há elementos indicadores da necessidade da prisão preventiva.

Além da gravidade concreta da conduta — por se tratar de tentativa de intimidar testemunha em contexto de reiterados conflitos de vizinhança e resistência a providências legais —, pesa em desfavor do réu o histórico de práticas delitivas semelhantes, demonstrando, portanto, contumácia no comportamento antissocial e desrespeito reiterado às normas de convivência e à autoridade estatal.

Em relação aos argumentos da defesa, entendo que o possível ato de mudar de residência não é suficiente no presente caso, considerando que as eventuais ameaças teriam sido feitas por intermédio de terceiro e com a utilização de aplicativos de mensagens.

Sobre a questão da ocupação lícita que ensejaria a liberdade do réu, trata-se de apenas um indicativo que auxilia o julgador no momento de decidir. Não está ele obrigado ao deferimento do pedido, uma vez presentes as condições favoráveis para a manutenção da custódia cautelar, o que, a meu ver, se verifica no caso em apreço.

(...)

O réu responde a inúmeros processos/procedimentos, conforme antecedentes juntados aos autos.

O Ministério Público destacou ainda a persistência nas ameaças, inclusive após a ciência do inquérito policial, além de ações diretas de violência patrimonial e psicológica contra a vítima, como o arremesso de pedras na residência desta, ensejando fundado receio de reiteração criminosa e escalada de violência.

Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes, conforme expressamente fundamentado pelo Parquet, diante da contemporaneidade dos atos intimidatórios e da escalada de agressividade.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de EDSON DA SILVA LAMEIRA, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, como medida necessária, proporcional e adequada à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da comprovada reiteração delitiva.” (Num. 26289262, pág. 15/17)

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo que consta no inquérito policial e vídeos e mensagens.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
e
a aplicação da lei penal
, com base em elementos concretos,
por se tratar de tentativa de intimidar testemunha em contexto de reiterados conflitos de vizinhança e resistência a providências legais, bem como
considerou que o paciente já responde a outros processos criminais, de modo a evitar a reiteração delitiva.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida e que o fato do paciente ter possivelmente mudado de residência,
não é suficiente, considerando que as eventuais ameaças teriam sido feitas por intermédio de terceiro e com a utilização de aplicativos de mensagens.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/06/2025